Tribunal: TJMT
Processo: 1038026-41.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038026-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL E INIDÔNEO. TEMA 1.282 DO STJ.
SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 7.863,09, em razão de danos elétricos ocorridos em 21.05.2023.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. No mérito, alega ausência de comprovação da relação jurídica no endereço do sinistro, imprestabilidade dos laudos unilaterais e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se estão comprovados a relação jurídica e o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados, considerando a sub-rogação da seguradora e o Tema 1.282 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa, pois os equipamentos foram descartados antes do ajuizamento da ação. A prova tornou-se inviável. Aplicação do art. 370 do CPC.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. Exige-se, contudo, a comprovação do dano e do nexo causal.

Os laudos apresentados são unilaterais. Não indicam qualificação técnica do responsável, nem metodologia empregada. Foram elaborados antes da comunicação formal do sinistro à seguradora. Não asseguraram o contraditório.

A seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor. Inaplicável a inversão do ônus da prova. Incidência do Tema 1.282 do STJ.

A parte autora não comprovou os fatos constitutivos do direito, conforme art. 373, I, do CPC. Ausente prova idônea do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando inviabilizada pela inutilização prévia do objeto da perícia. 2. A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no
CDC. 3. A ausência de laudo técnico idôneo impede o reconhecimento do nexo causal em ação regressiva por danos elétricos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC,
arts
. 370 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, Tema 1.282; TJMT, Apelação Cível nº 1015932-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, DJE 11.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1043035-18.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, DJE 09.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., processo nº 1038026-41.2023.8.11.0041, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tendo como apelada a seguradora autora.

A causa de pedir se refere a danos elétricos em equipamentos eletrônicos ocorridos na data de 21/05/2023 em imóvel segurado pela Autora localizado na Av. Couto Magalhães, nº 2158,
Sl
13, Centro-Norte, Várzea Grande/MT em razão de oscilações de tensão na rede elétrica fornecida pela concessionária ré, dizendo, ainda, que, após processo de regulação de sinistro, indenizou o segurado no valor líquido de R$ 7.863,09, sub-rogando-se nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o causador do dano.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral para condenar a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento do valor de R$ 7.863,09 (sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e nove centavos), correspondente à indenização paga pela seguradora ao seu segurado em razão de danos elétricos ocorridos em equipamentos eletrônicos, conforme:

Vistos.

Trata-se de
ação regressiva de ressarcimento,
proposta por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

In
casu
, a autora fundamenta sua pretensão de ressarcimento dos valores pagos ao segurado MARIO HORA JUNIOR
,
em razão de descarga na rede atmosférica ocorrido no 21/05/2023, vez que devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local fornecida pela ré, ocorreu danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Ao final, requer a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento no valor da indenização paga pela autora na quantia de R$ 7.863,09 (sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e nove centavos).

Contestação apresentada no ID. 164512734, alegando que a empresa não possui qualquer culpa pelo sinistro em estudo.

Impugnação à contestação apresentada no ID. 167330734.

Intimada às partes para especificação de provas.

Vieram-me conclusos.

É o breve relato.
Fundamento e decido
.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

Vislumbro que o deslinde da controvérsia não carece de mais dilação probatória. Assim, consubstanciado no artigo 355, I do CPC, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Ademais, a documentação que instrui o processo é
suficiente
para o desfecho da questão, o que torna desnecessária a produção de quaisquer outras provas.

Nesse prisma, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, pois estão presentes às condições para prolação de sentença.

DO MÉRITO.

De proêmio, destaco que a prova documental colacionada aos autos
mostra-se
suficiente para uma perfeita compreensão e deslinde da questão, razão pela qual
indefiro
a
produção da prova pretendida pela parte requerida
, porquanto se revela desnecessária à formação do convencimento deste julgador.

Assim, com fulcro na permissão legal do artigo 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencida sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do CPC.

Consigno que é inequívoco o direito de regresso que possui a seguradora contra aquele que ocasionou os danos, pelos valores pagos e até o limite contratado, descontado o valor recebido da franquia obrigatória.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESCARGAS ELÉTRICAS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC/15 - RESSARCIMENTO DEVIDO SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.
(...)(
TJ-MT - AC: 10079738720178110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

Com efeito, verifica-se que a controvérsia instaurada se cinge à análise da responsabilidade civil da requerida em indenizar a empresa autora pelos danos ocorridos nos equipamentos da seguradora.

Sobre o tema, não se desconhece que o § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”; desta feita, em razão dessa previsão legal, é sabido que a concessionária que explora serviço público, em razão do risco da atividade, deve responder objetivamente pelos danos que venha a causar a terceiros.

Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela como pode parecer à primeira vista, visto que a responsabilidade objetiva consagrada na carta magna diz respeito àquele ato praticado
em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias
, isto é, a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

Desse modo, o mero fato de a concessionária prestar um serviço público de energia elétrica não significa que todo e qualquer dano ocorrido será por ela indenizado, dado que a interpretação do dispositivo deve ser feita “
cum grano
salis
” (com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal, tais como os institutos da força maior e do fortuito externo, justamente porque estabelecem uma nova relação de causalidade.

Por conseguinte, toda essa digressão inicial se tornou necessária para o correto deslinde do feito, no intuito de indagar se houve alguma excludente da responsabilização, assim como se a requerida, de alguma forma, concorreu para o evento danoso, ensejando o dever de indenizar.

Na espécie, a autora fundamenta sua pretensão de ressarcimento dos valores pagos ao segurado MARIO HORA JUNIOR, em razão de descarga na rede atmosférica ocorrido no dia 21/05/2023, vez que devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local fornecida pela ré, ocorreu danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Por sua vez, a requerida alega que inexiste um indício sequer no feito que comprove que ocorreu a queda de energia na oportunidade; ou, que se realmente houve, se foi essa a causa exclusiva que ocasionou a queima dos equipamentos instalados na unidade consumidora do segurado; afinal, pelo acervo probatório acostado aos autos, foi realizada perícia no caso e conforme o parecer e laudos acostados na exordial, constatou-se que a queima dos equipamentos decorreu de descargas elétricas muito fortes; por consequência, com o desenrolar dos fatos, as provas documentais evidenciam a existência do nexo causal entre a conduta da requerida e os danos gerados em desfavor da empresa requerente.

Ainda, conforme dito alhures, não se pode olvidar que a responsabilidade das concessionárias é objetiva e, com isso, implica a existência de uma inversão do ônus da prova, decorrente da natureza jurídica desse tipo de responsabilização, competindo à ré demonstrar o rompimento do nexo de causalidade por alguma excludente como a força maior, o fortuito externo, o fato de terceiro ou ainda a culpa exclusiva da vítima.

Daí porque totalmente desnecessária a discussão sobre a incidência ou não das regras do direito consumidor e da inversão do ônus da prova fundada no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, já que é da essência da responsabilidade objetiva a prova pelo pretenso causador do dano das excludentes apontadas; nesse aspecto,
a ré também não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pela empresa autora.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é de natureza unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prosperar tal afirmação.

Isso porque, pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos, sendo que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento.

Dessume-se, portanto, que houve sim a falha na prestação em comento, vez que o serviço público é fornecido pela requerida e não seria o usuário o sujeito que teria que se acautelar do risco da atividade da empresa.

Ressalto, por importante, que as descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso; explicitando melhor a questão, temos que a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e, a meu aviso, devem ser categorizadas como um fortuito interno que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade, tendo em vista que certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado, denominado de
“fortuito interno”
.

Assim, as descargas atmosféricas, ainda que inevitáveis e de ocorrência em momento imprevisível, não excluem a responsabilidade da concessionária, tampouco podem ser classificadas como caso fortuito externo ou de força maior, dado que possuem consequências evitáveis proporcionais à relação custo/risco que a ré assume no projeto de suas instalações.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESCARGAS ELÉTRICAS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC/15 - RESSARCIMENTO DEVIDO SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o
dano .
A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil. Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. “
Oscilações ou picos de energia provenientes de descarga elétrica atmosférica (queda de raios) não configuram caso fortuito ou força maior, de sorte a excluir a responsabilidade da concessionária de serviço público. A queda de raios, possível de causar danos elétricos a unidades consumidoras, consiste em risco previsível, inerente à atividade desenvolvida pela CEB, podendo ser considerada, assim, fortuito interno, que não elide a responsabilidade civil do fornecedor pela falha na prestação do serviço
disponibilizado
”(
Acórdão 1156882, 00302982720158070018, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 22/3/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (TJ-MT - AC: 10079738720178110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

Em síntese, nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pela força maior/caso fortuito, mas a conduta omissa da concessionária em não cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das sobretensões oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica da requerida; com isso, não se está adotando a teoria do risco integral, ou flexibilizando o nexo causal, para expandir a responsabilidade das concessionárias com vistas a abarcar as hipóteses de força maior e caso fortuito.

É de se relembrar que o art. 393, parágrafo único do Código Civil define o caso fortuito ou força maior como o que se verifica
“no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”, sendo que
o conjunto probatório é claro e atesta que o acidente ocorreu por causa de um fortuito interno, uma vez que, tendo havido sobretensão, a rede elétrica não estava suficientemente aparelhada tecnicamente para evitar as oscilações de energia elétrica, pois o fortuito interno trata-se de evento na verdade, previsível e evitável relacionado à organização daquele que desenvolve uma determinada atividade que, contudo, não exclui a responsabilidade.

Diante de todo o exposto, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo de causalidade, de forma que a responsabilização da concessionária é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Posto isto, com fulcro no inciso I do art. 487, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
a pretensão inserta na inicial, para
CONDENAR
a requerida a ressarcir à empresa autora o montante de
R$ 7.863,09
(sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e nove centavos),

o qual deverá ser atualizado monetariamente, a partir do efetivo prejuízo (desembolso de valores), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil, c/c Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, ambos pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/24, de 28/06/2024, com a dedução do IPCA no período em que for indevido (data do evento danoso até o desembolso).

Por conseguinte,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de praxe.

P. I. CUMPRA-SE.

Às providências.

Em suas razões recursais (ID.
340292995
), a parte Apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1) Decisão surpresa e cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica;

2) Ausência de prova da relação jurídica entre o segurado e a Recorrente
, i
mprestabilidade dos laudos confeccionados
e
sub-rogação da inversão do ônus da prova
pelo Tema 1.282.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ante a necessidade de determinação de perícia ou, subsidiariamente, para reformar a sentença e julgar a ação totalmente improcedente, com inversão da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

O recurso é tempestivo (Aba expedientes –
Sentença (44586484) - Prioridade: Normal - ID do documento (212642958)
– PJE 1º Grau) e foi devidamente preparado, conforme comprovante de recolhimento de custas certificado no ID.
340644361
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID.
340292999
), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida na qual sustenta que os documentos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal, que os laudos técnicos são idôneos e atendem aos requisitos do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que não há necessidade de perícia judicial, tampouco de prévio requerimento administrativo.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO(S):

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1) Decisão surpresa e cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica

A parte apelante sustenta

que houve decisão surpresa e cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica, porquanto o juízo de origem teria indeferido a produção de prova pericial sem prévia
oportunização
de manifestação específica sobre tal indeferimento, violando o art. 10 do CPC e o princípio do contraditório.

Entretanto, verifica-se que os equipamentos supostamente danificados foram descartados ou substituídos pela segurada antes mesmo do ajuizamento da ação, circunstância que impossibilita, na prática, a realização da prova técnica pretendida.

O indeferimento da perícia, nesse contexto, não configura cerceamento de defesa, mas sim aplicação do princípio da efetividade e economia processual, conforme art. 370 do CPC, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis.

Em caso similar, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento de danos movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado, em face de concessionária de energia elétrica, pretendendo o ressarcimento de valores pagos em decorrência de supostos danos causados a equipamentos eletrônicos por distúrbios na rede elétrica. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela suposta restrição à produção probatória, especificamente quanto à juntada integral do procedimento
administrativo e adequada análise técnica do sinistro; e (
ii
) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre os alegados danos elétricos suportados pelos segurados e eventual falha na prestação de serviços pela concessionária de energia. III. Razões de decidir 3. Não configurou cerceamento de defesa quando o próprio pedido formulado pela apelante foi deferido pelo juízo e devidamente atendido pela parte contrária, que prestou os esclarecimentos necessários sobre a natureza do procedimento administrativo questionado, sendo cediço que compete ao magistrado dirigir a instrução processual e avaliar a pertinência das provas requeridas. 4. Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a configuração do dever de indenizar exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta, sendo dispensada apenas a prova da culpabilidade. 5. O artigo 786 do Código Civil assegura à seguradora, após o pagamento da indenização, a sub-rogação nos direitos do segurado contra o causador do dano, limitado ao valor respectivo, sendo legítima, portanto, a ação regressiva. 6. Nos termos do artigo 210, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica pode eximir-se do dever de ressarcir quando comprovar a inexistência de nexo causal, entre outras hipóteses taxativamente previstas. 7. Os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora não constituem prova suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos aos equipamentos eletrônicos, possuindo valor probatório relativo que necessita ser corroborado por outros elementos de prova. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova quando o magistrado fundamenta adequadamente sua decisão e assegura à parte ampla oportunidade probatória. 2. Documentos produzidos unilateralmente pela seguradora, como laudos técnicos e relatórios de regulação de sinistro, não são suficientes, por si só, para comprovar o nexo de causalidade entre falhas no fornecimento de energia elétrica e danos causados a equipamentos eletrônicos. 3. A ausência de demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o dano experimentado pelo segurado afasta o dever de indenização previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC,
arts
. 14 e 22; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210, parágrafo único; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1011152-63.2024.8.11.0015, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024; TJMT, 1026989-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2025; Súmula nº 188/STF. (N.U 1043395-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Rejeita-se, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., condenando a concessionária ao ressarcimento do valor de R$ 7.863,09, correspondente à indenização paga pela seguradora ao seu segurado MARIO HORA JUNIOR em razão de danos elétricos ocorridos em equipamentos eletrônicos no dia 21/05/2023, no imóvel localizado na Av. Couto Magalhães, nº 2158,
Sl
13, Centro-Norte, Várzea Grande/MT.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e considerou suficientes os laudos técnicos apresentados pela seguradora para demonstrar o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos nos equipamentos.

A parte apelante sustenta
inexistir
relação jurídica entre o segurado MARIO HORA JUNIOR e a concessionária no endereço do suposto sinistro, uma vez que a unidade consumidora informada nos autos não corresponde ao local segurado, havendo divergência entre o endereço da apólice e o cadastro da concessionária.

Alega que os laudos técnicos apresentados pela seguradora são imprestáveis, pois elaborados unilateralmente, sem o crivo do contraditório, por profissionais sem a devida capacitação técnica exigida pela Resolução 345 do CONFEA, constituindo documentos apócrifos sem qualquer serventia probatória.

Invoca o Tema 1.282 do STJ, segundo o qual a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, de modo que a inutilização dos bens antes da observância do contraditório configuraria perda de chance probatória, impossibilitando a aplicação da responsabilidade objetiva.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente, com inversão da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

A parte apelada, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida
, sustentando
que os documentos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal, que os laudos técnicos são idôneos e atendem aos requisitos do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que não há necessidade de perícia judicial, tampouco de prévio requerimento administrativo.

Argumenta que o segurado reside em imóvel abrangido pelos serviços da ENERGISA MATO GROSSO, sendo despicienda a necessidade de que seja titular da unidade consumidora, vez que devidamente comprovado seu endereço e a origem dos danos elétricos em seus equipamentos.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos que
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.,
a
juizou ação regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

processo nº 1038026-41.2023.8.11.0041, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, afirmando, em síntese, que firmou contratos de seguro com os sub-rogados e que, de acordo com as apólices dos segurados, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos cobertos pelo seguro ocorresse nos endereços constantes dos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

A concessionária de energia elétrica, ora Apelante, assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos relatados e qualquer ato comissivo ou omissivo da empresa, bem como não foram comprovados os supostos danos suportados, razão pela qual defende a reforma da sentença vergastada, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Por outro lado, a Apelada aduz que os consumidores noticiaram os danos elétricos, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, no qual procedeu às regulações e verificações necessárias à constatação dos eventos, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega, ainda, que tais danos decorreram de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e que, em razão do ressarcimento aos segurados no valor total de R$ 8.607,98, faz jus à sub-rogação nos direitos e ações que competiam aos contratantes dos seguros.

Passo à análise das teses recursais.

2) Ausência de prova da relação jurídica entre o segurado e a Recorrente
, imprestabilidade dos laudos confeccionados e sub-rogação da inversão do ônus da prova pelo Tema 1.282.

É cediço que a responsabilidade da apelante por falha na prestação de seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se apenas quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificado no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

Portanto, é totalmente lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, a fim de ver-se ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, compulsando os autos, percebo que assiste razão à concessionária de energia elétrica. Explico.

Com efeito, percebe-se, pela leitura atenta dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Observa-se, pela análise dos laudos por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que estes foram elaborados de forma superficial, não apresentando
sequer
a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
:

Tal circunstância compromete a idoneidade probatória do laudo apresentado, porquanto elaborado por profissional sem a devida qualificação técnica exigida pela legislação de regência.

Ademais, o laudo técnico apresentado pela parte autora não indica a metodologia utilizada para a avaliação dos equipamentos, tampouco especifica os testes realizados ou os parâmetros técnicos analisados para concluir que os danos decorreram de sobretensão elétrica.

O laudo limita-se a afirmar genericamente que os equipamentos foram danificados por sobretensão elétrica, sem qualquer fundamentação técnica que permita a verificação da correção de tal conclusão.

Igualmente,
a análise dos documentos apresentados pela parte autora revela que o segurado comunicou o sinistro à seguradora em 31/05/2023, conforme aviso de sinistro constante do ID.
340292961
, p. 10, ou seja, dez dias após a data do suposto evento danoso, ocorrido em 21/05/2023.

Todavia, o laudo técnico apresentado no ID. 131063930, p. 4, foi elaborado em 30/05/2023, ou seja, antes mesmo da comunicação formal do sinistro à seguradora, o que evidencia que o segurado procedeu à contratação de empresa para avaliação dos equipamentos e à alteração do estado de fato dos bens antes de qualquer manifestação da seguradora ou da concessionária de energia elétrica.

Tal circunstância compromete a possibilidade de verificação das reais causas dos danos, porquanto os equipamentos foram manipulados, desmontados e avaliados por terceiro sem a participação da concessionária de energia elétrica, que é a parte adversa na presente demanda, em razão da sub-rogação operada pelo pagamento da indenização securitária.

Deste modo, é inequívoco que
a parte autora não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, porquanto não demonstrou a existência de relação jurídica entre o segurado e a concessionária no endereço do suposto sinistro, tampouco apresentou laudos técnicos idôneos que comprovassem o nexo causal entre os alegados danos e a conduta da concessionária.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso concreto, porquanto a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, nos termos do Tema 1.282 do STJ.

Nesse sentido
, julgados desta Câmara
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA. EQUIPAMENTOS NÃO PRESERVADOS PARA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento, objetivando o ressarcimento de valores pagos a segurado em decorrência de alegados danos materiais causados por oscilações de tensão na rede elétrica. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos materiais suportados pelo segurado da apelante e eventual falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica, considerando-se a suficiência dos laudos técnicos apresentados e a responsabilidade objetiva da distribuidora de energia. III. Razões de decidir: 3. Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, tal responsabilização não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado, sendo este elemento essencial para a configuração do dever de reparação. 4. A sub-rogação legal, prevista no artigo 786 do Código Civil, transfere ao segurador todos os direitos, ações, privilégios e garantias do segurado, possibilitando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus probatório não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações. 5. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem participação da concessionária, carecem de identificação adequada dos profissionais responsáveis pela elaboração, não demonstram registro junto ao CREA conforme exigido pela Resolução nº 345/1990 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e apresentam conclusões genéricas insuficientes para
demonstrar metodologia técnica clara. 6. A alteração do estado dos equipamentos supostamente danificados, com reparos realizados sem participação da concessionária e sem preservação para eventual perícia técnica bilateral, constitui inovação no estado de fato que compromete irremediavelmente a possibilidade de comprovação do nexo causal. 7. A distribuição dinâmica do ônus probatório não exime a parte autora de produzir prova mínima de suas alegações, não podendo a inversão do ônus da prova ser utilizada para transferir integralmente à parte contrária o encargo probatório ou para dispensar elementos essenciais de convicção. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Laudos técnicos unilaterais, elaborados por profissionais sem qualificação técnica adequada e demonstrada, são insuficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica. 2. A alteração do estado dos equipamentos alegadamente danificados, sem preservação para perícia técnica bilateral, compromete irremediavelmente a possibilidade de comprovação do nexo causal em ação regressiva de ressarcimento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC,
arts
. 349, 771 e 786; CPC,
arts
. 373, I e §1º; CDC, art. 6º, VIII; Resolução CONFEA nº 345/1990, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Apelação Cível nº 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024; TJ-MT - N.U. nº 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024. (N.U 1015932-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA INIDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qual a seguradora buscava o ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos elétricos, imputando à concessionária responsabilidade objetiva pelo evento danoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela seguradora são idôneos para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e suposta falha no fornecimento de energia elétrica; (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes nos autos para imputar responsabilidade objetiva à concessionária de energia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A seguradora sub-rogada não possui, em ações regressivas, as prerrogativas processuais dos consumidores, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema 1.282. 4. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas depende da
demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre este e o dano alegado. 5. Os documentos apresentados pela autora (laudos e orçamentos elaborados por oficinas particulares) são unilaterais, desprovidos de qualificação técnica dos subscritores, sem metodologia verificável e não acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que lhes retira força probatória apta a comprovar o nexo causal. 6. A ausência dos equipamentos sinistrados impossibilitou a realização de perícia técnica, ônus que recai sobre a seguradora, sendo-lhe imputável a perda da chance probatória. 7.Os relatórios técnicos da concessionária foram elaborados conforme as exigências da ANEEL (Resolução Normativa nº 1.000/2021), gozam de presunção relativa de legitimidade e não foram infirmados por prova idônea, prevalecendo, portanto, na análise do conjunto probatório. 8. A jurisprudência consolidada do TJMT é no sentido de que relatórios técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamento técnico não comprovam o defeito do serviço nem o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova em ações regressivas e deve comprovar o fato constitutivo do seu direito. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem fundamentação metodológica e sem qualificação técnica adequada, são inidôneos para comprovar o nexo de causalidade em ações de ressarcimento contra concessionária de energia elétrica. 3. A perda da oportunidade de perícia técnica pela ausência dos equipamentos sinistrados inviabiliza a responsabilização da concessionária por falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC,
arts
. 349 e 786; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.282, REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27/09/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, DJE 16/03/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 15/03/2025. (N.U 1043035-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)

Assim, a seguradora autora não demonstrou provas dos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada comprovou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e respectivos incisos do Código de Processo Civil, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Resolvida a questão principal, ficam prejudicados os argumentos subsidiários relativos à ocorrência de caso fortuito externo, à não incidência da responsabilização objetiva por se tratar de imputação de conduta omissiva, à incidência
de índices contrários às determinações constitucionais e legais e à exigibilidade de prova diabólica
.

Conclusão

Por tais fundamentos, conheço do recurso de Apelação
, rejeitando sua preliminar, e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme os elementos constantes dos autos.

Em razão da sucumbência, inverto o ônus sucumbencial em desfavor do apelado.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026